Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DISTRITAIS No 5.730/16 E 6.532/20. IMÓVEIS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. CESSÃO DE USO. NULIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE ADITAMENTO À INICIAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. ART. 278 CPC. REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.841/17. NÃO QUESTIONADA EM MOMENTO OPORTUNO. REVOGAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou as questões de ordem suscitadas pela Procuradora-Geral do Distrito Federal nos autos da ação direta de inconstitucionalidade. 1.1. Em suas razões recursais, o recorrente pede, em síntese, a reforma da decisão recorrida para que sejam acolhidas as questões de ordem suscitadas pela Procuradora-Geral do DF, objetivando: a) reconhecer a nulidade do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, em razão da ausência de intimação do chefe do executivo para se pronunciar a respeito do segundo aditamento à inicial; b) rejeitar o segundo pedido de aditamento à inicial, ante a perda superveniente do objeto da ação, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito; c) subsidiariamente, caso se entenda possível o aditamento, que seja intimada a Chefia do Poder Executivo Distrital para prestar informações acerca da Lei Distrital no 6.532/20, em 30 dias, nos termos do art. 6o, parágrafo único, da Lei Federal no 9.868/99; e d) caso mantida a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.532/20, seja reconhecida a vigência da Lei Distrital no 5.841/17, com sua declaração de constitucionalidade.
2. Na forma do art. 278 do CPC, compete à parte interessada, na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, alegar a nulidade de determinado ato judicial, pena de preclusão. 2.1. Além disso, cabe ao prejudicado, à luz do princípio do pas de nullite sans grief, comprovar, de forma concreta, o dano processual ou outro prejuízo decorrente do ato impugnado, regras estas que, se não presentes em conjunto, inviabilizam a declaração de nulidade. 2.2. Destarte, “[...] 1. Somente deve ser decretada a nulidade de um ato processual se, juntamente com o defeito, estiver conjugado o prejuízo dele decorrente (pas de nullité sans grief). No presente caso, apesar da intimação ter sido realizada em nome de advogado diverso, a parte agravada apresentou contrarrazões, as quais dou por tempestivas. Assim, ausente qualquer dano à parte agravada, não cabe falar em nulidade. (...) 12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (07273871120228070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, PJe: 10/2/2023).
3. No caso, a alegação sobre a suposta falta de intimação foi realizada em 28/11/2022 pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, depois de passados mais de 1 ano e 7 meses do julgamento da ADI (19/04/21). 3.1. Cabe ressaltar que em 30/04/2021 os embargos de declaração foram opostos pelo Governador do DF sem qualquer questionamento acerca de qualquer prejuízo, decorrente da falta de intimação em relação ao segundo aditamento da inicial, ou da validade do julgamento operado. 3.2. Assim, ausente qualquer dano à parte embargante (Governador do DF), não cabe falar em nulidade. 3.3. Além disso, deve-se destacar que os vícios de inconstitucionalidade indicados na Lei Distrital no 6.532/2020 (objeto do segundo aditamento), também estavam presentes na Lei Distrital no 5.730/2017, que foi alterada por ela. 3.4. Diante da interdependência entre a Lei Distrital no 6.532/2020 e a por ela modificada, Lei Distrital no 5.730/2017, quando uma delas é declarada inconstitucional, há um arrastamento de todo o bloco normativo, independentemente de pedido expresso do autor da ação direta ou até mesmo oitiva específica das autoridades em relação as quais partiu a norma posterior. 3.5. Tanto é assim que, no voto, esta Relatoria fez constar antes do dispositivo: “(...) Dessa forma, considerando o manifesto vício de iniciativa e a nítida interdependência entre as disposições das Leis Distritais no 5.730/2016 e 6.532/2020, além da reprodução de diversas normas, e a incidência nos mesmos vícios materiais de inconstitucionalidade já apontados no presente voto, impõe-se a declaração por arrastamento da inconstitucionalidade das duas Leis Distritais.”
4. Nesse sentido, deve ser rejeitado o pleito de nulidade do julgamento por ausência de efetivo prejuízo ao Governador do Distrito Federal. 4.1. Ademais, deve ser rejeitado o segundo ponto acerca do reconhecimento expresso da revogação da Lei Distrital no 5.841/2017. Porquanto. Não questionada no momento oportuno, muito menos em sede de embargos de declaração. Desse modo, não há o que se modificar sobre o assunto, até porque a revogação da mencionada norma (pela Lei Distrital no 6.532/2020) foi reconhecida pelo acórdão como impedimento à sua declaração de inconstitucionalidade.
5. Agravo interno improvido.